Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. REMOÇÃO JUDICIAL DA RESTRIÇÃO. DETRAN. NÃO LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO MANDAMUS.
1. Mandado de segurança em que se busca seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo consistente na não liberação de veículo no depósito do DETRAN.
2. Em que pese a possibilidade de o DETRAN condicionar a liberação do veículo à retirada da restrição judicial de circulação, a autoridade impetrada não levou em consideração que já havia decisão determinando a remoção da restrição judicial por meio do sistema RENAJUD, cujo comprovante da referida remoção foi anterior à resposta do impetrado quanto à impossibilidade de liberação do veículo. Assim, padece de ilegalidade o ato administrativo que impede a retirada do bem do depósito do DETRAN.
3. Com relação ao pagamento das diárias, embora reconhecida a concessão do mandamus, o impetrante não comprovou a data em que requereu a liberação do veículo ao DETRAN/DF, devendo ser excluída a cobrança diárias de depósito a partir da data de ajuizamento do writ.
4. Negou-se provimento à remessa necessária.